Tribunal: TJMT
Processo: 1008249-66.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008249-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARLENE GONCALINA EUBANK DE CAMPOS - CPF: 514.499.781-34 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE SOPHIA DORADO - CPF: 068.550.331-30 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), EDUARDO MATOS EUBANK DE CAMPOS - CPF: 694.441.371-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE CONTRATUAL DE PLANO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. APLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE 75%. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que suspendeu reajuste contratual, determinando a aplicação dos índices regulados pela ANS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a limitação de reajuste contratual ao índice da ANS é aplicável a plano coletivo por adesão; e (ii) se o percentual aplicado pela operadora é razoável e amparado por base atuarial suficiente a justificar sua manutenção.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece que o reajuste por sinistralidade é admitido em planos coletivos, cabendo ao julgador aferir a razoabilidade e a existência de justificativa técnico-atuarial.
4. O índice de 157,55% aplicado unilateralmente mostra-se, à primeira vista, desproporcional, especialmente ante a ausência de dilação probatória que comprove de forma cabal a necessidade do reajuste nesse patamar.

5. A fixação de reajuste provisório em 75% representa medida intermediária para evitar onerosidade excessiva e manter o equilíbrio contratual até melhor instrução nos autos originários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão e fixar, provisoriamente, o reajuste contratual em 75%, até deliberação definitiva pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. A limitação de reajuste contratual aos índices da ANS não se aplica aos planos coletivos. 2. O reajuste por sinistralidade, embora admitido, deve observar critérios de razoabilidade e estar amparado por dados atuariais, sendo possível sua limitação judicial provisória em caso de percentual excessivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1008007-81.2025.8.11.0041 ajuizada por
Marlene Gonçalina Eubank de Campos
.

A decisão agravada (ID. 185213699 – autos de origem) deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando a suspenção da eficácia do reajuste contratual, devendo ser aplicado o índice regulado pela ANS para os planos individuais.

A Agravante alega em suas razões recursais de ID. 275170399 que o contrato firmado com a agravada trata-se de plano coletivo empresarial celebrado com a Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA - SICRED, sendo, portanto, inaplicável a limitação de reajuste imposta aos planos individuais pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta que o percentual efetivamente aplicado foi de 157,55% e não 167,55%, como alegado pela agravada.

Defende que o contrato prevê expressamente tais reajustes, inclusive com cláusula específica que autoriza a correção anual em razão de reequilíbrio econômico-financeiro, fundado na alta sinistralidade verificada em 2023, a qual ultrapassou a meta de 70%.

Alega que não se trata de reajuste abusivo, e sim de instrumento necessário à manutenção do equilíbrio contratual e à continuidade do atendimento à coletividade de beneficiários do contrato empresarial.

Por fim, a Agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de suster a medida concedida pelo juízo singular.

No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida cassando a tutela de urgência deferida.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 276047864.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 282001891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Compulsando os autos da Ação Revisional de Plano de Saúde c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1008007-81.2025.8.11.0041, extrai-se que a Agravada e é beneficiária do plano de saúde da Agravante, através do plano UNIMED PLUS COLETIVO POR ADESÃO – APARTAMENTO 0 056 675500004500 4.

Entretanto, conforme se depreende do documento acostado ao ID 179970478, em 22 de novembro de 2024, a Agravada foi notificada acerca do reajuste contratual.

Na ocasião, a operadora do plano de saúde informou que, em razão da elevada sinistralidade do contrato, o reajuste seria de 157,55% (cento e cinquenta e sete vírgula cinquenta e cinco por cento).

No que se refere ao reajuste contratual, observa-se que o contrato firmado entre as partes (ID. 275182354) prevê tal possibilidade na cláusula 15.6:

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não são abusivas as clausulas que preveem o reajuste anual do plano de saúde coletivo, cabendo ao magistrado analisar cada caso.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária.

2.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.

Precedentes"
(AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

(...).

(AgInt no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)(destaquei).

Nesse contexto, não há que se falar na fixação de reajuste de plano de saúde coletivo com base nos parâmetros estabelecidos pela ANS, como feito na decisão recorrida.

Isso porque, é cediço que o reajuste anual dos planos coletivos não está sujeito à autorização prévia da referida Agência Reguladora, sendo por ela apenas monitorado para fins de acompanhamento e controle do mercado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.016/STJ. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015).

2.
Esta Corte Superior "possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes
" (AgInt no AREsp 1894750/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

3. Tendo o acórdão recorrido se valido de premissa equivocada, deve ser realizado novo julgamento, agora em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode aplicar, aos contratos coletivos, os índices previstos pela ANS para os contratos individuais.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.989.063/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (destaquei)

Assim, por mais que não se possa aplicar os parâmetros da Agencia Nacional de Saúde Suplementar, o percentual de reajuste fixado em 157,55% (cento e cinquenta e sete vírgula cinquenta e cinco por cento), revela-se elevado e desarrazoado, necessitando de uma espécie de “meio termo”, a fim de evitar prejuízos por ambas as partes.

À vista disso, a razão de decidir

do Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça se pautou na premissa de que
é indispensável que o percentual aplicado seja razoável e que haja comprovação da base atuarial que justifique o aumento
, a fim de evitar abusos e assegurar o equilíbrio contratual.

Desse modo, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e visando evitar onerosidade excessiva entre as partes, a decisão recorrida deve ser reformada, tão somente para autorizar que o reajuste a incidir sobre o valor das mensalidades seja limitado a aproximadamente metade do proposto pela seguradora de saúde, ou seja, 75% e não 157,55%, até ulterior deliberação do magistrado
a quo
.

Ressalto que tal fixação tem como objetivo evitar possível onerosidade futura, tendo em vista que a matéria arguida no presente recurso necessita de dilação probatória para analise do percentual devido.

Nesse sentido, vem decidindo esta e. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA PARA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE LINEAR DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO AO PERCENTUAL APURADO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – REAJUSTE DE MAIS DE 120% - PERCENTUAL DESARRAZOADO – NECESSÁRIA AFERIÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE NO MESMO PERCENTUAL –
REDUÇÃO DO REAJUSTE À METADE PARA EQUALIZAÇÃO DOS RISCOS DA DEMANDA
– AUTORIZADO O PARCELAMENTO DAS MENSALIDADES EM ATRASO PARA OPORTUNIZAR A MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA PLANO MENOS ONEROSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Conquanto o STJ possua orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos percentuais de reajuste dos planos individuais e familiares apurados anualmente pera referida Agência, o reajuste no percentual de mais de 120% foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se apresentado nos autos e constatada a variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, aumentando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que não restou demonstrado nos autos.

2. Do contrário,
se faz necessário buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático, limitando-se provisoriamente o reajuste à metade do unilateralmente apontado pela operadora.

3. Deverá ser admitido o parcelamento de eventuais mensalidades atrasadas, em até 6 (seis) prestações, de modo a garantir que os beneficiários tenham chance de negociar a migração para um plano menos oneroso, sem novas carências.

4. Recurso provido em parte.-

(N.U 1019059-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

Diante do exposto
dou parcial provimento
ao recurso para fixar provisoriamente o reajuste contratual em 75%, até ulterior deliberação pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025